Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706537-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLANGE BORGES CAVALCANTE AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A DESPACHO 1. Para efetivar o contraditório, intime-se o agravado, (Banco RCI Brasil S.A.), para, querendo e no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao documento de ID no 34790263. 2. Após, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 2 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO